Tribunal: STF
Processo: Rcl 66714
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Monalliza Neves Escafura propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, proferido nos autos do processo nº 0045839-40.2023.8.19.0001, na qual alega descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.072 da sistemática da repercussão geral.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É que a jurisprudência firme do Supremo exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



      Além disso, não há como a presente reclamação ser procedente, nem mesmo pelos ditames de HC de ofício, no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    É que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse sentido, cabe acentuar que o tribunal de origem, ao fundamentar o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (grifei):



    Frise-se também a gravidade dos supostos crimes praticados, que apavora aqueles que vivem nesta cidade. Necessária, portanto, a prisão para garantia da ordem pública. A prisão processual, todavia, não está determinada pela probabilidade de condenação da denunciada. Fundamenta-se na necessidade do encarceramento para que as provas sobre os fatos sejam adquiridas em um ambiente que favoreça o surgimento da verdade. Como o fundamento da jurisdição criminal é a descoberta da verdade, nos limites éticos e técnicos possíveis, cumpre ao juiz preservar as condições de aquisição da prova, livrando-a de perturbações que comprometam a apuração dos fatos. 



    Ressalte-se que, desde o decreto prisional a Acusada não foi mais localizada, permanecendo foragida, fato a demonstrar que pretende se furtar à aplicação da lei penal no caso de eventual condenação. 



    Quanto à alegação de que a Acusada possui filho menor de 12 (doze) anos, por si só não é suficiente para a concessão da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A natureza do crime imputado à Denunciada inviabiliza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, especialmente quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, não há prova de que não haja outros adultos aptos à guarda. Saliente-se que a pena cominada para o crime supostamente praticado pelo Acusado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, em caso de condenação. (eDoc 5, fls.3)



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente